Tribunal: TCU
Processo: 004.539/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (TRT/15a) em favor da Sra. Maria Ines Meirelles Krainer e do Sr. Mario Esvaniel Simone.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de pensão civil emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (TRT/15a) em favor da Sra. Maria Ines Meirelles Krainer e do Sr. Mario Esvaniel Simone. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU e o art. 11 da Resolução/TCU 353/2023, em: 9.1. rever de ofício os atos de pensão civil em favor da Sra. Maria Ines Meirelles Krainer e do Sr. Mario Esvaniel Simone, para fins de considerar ilegais as concessões, com a negativa dos correspondentes registros, cancelando-se o registro tácito anteriormente deferido; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos de pensão civil ora impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do STF no mencionado RE 638.115/CE; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Maria Ines Meirelles Krainer e ao Sr. Mario Esvaniel Simone, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 9.3.4. emita novos atos de pensão civil em favor dos beneficiários supra , livres das irregularidades verificadas neste processo, e promova seu cadastro no sistema e-Pessoal, devendo ser submetidos a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.